Tribunal: TJBA
Processo: 8001676-28.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001676-28.2018.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GILENO BRITO DOS SANTOS Advogado(s): ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO AGRAVADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar sentença que havia extinguido execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e no Tema 1.184 do STF, em razão de o valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF antes da extinção da execução fiscal de baixo valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os arts. 9º e 10º do CPC vedam a prolação de decisão com fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizada prévia manifestação das partes, impedindo decisões surpresa. 4. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 deve ser aplicada em consonância com as garantias do contraditório e da ampla defesa. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, em seu art. 1º, § 5º, permite à Fazenda Pública requerer a não aplicação temporária das medidas, mediante demonstração da possibilidade de localização de bens do devedor. 6. Compete ao juízo de origem promover a prévia intimação do ente público para que se manifeste sobre a aplicação da tese e eventual adoção de medidas administrativas. 7. Não se admite transferir à Fazenda Pública o ônus de requerer espontaneamente a suspensão do processo sem que tenha sido previamente cientificada da possível aplicação da tese. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. É obrigatória a prévia intimação da Fazenda Pública antes da aplicação do Tema 1.184 do STF para extinção de execução fiscal. 2. A vedação à decisão surpresa impõe a observância dos arts. 9º e 10º do CPC na aplicação de teses de repercussão geral. 3. Compete ao juízo oportunizar manifestação do ente público sobre a adoção de medidas administrativas previstas em normativos do CNJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8001676-28.2018.8.05.0153, de Livramento de Nossa Senhora, em que figuram, como agravante, Gileno Brito dos Santos e, como agravado, o Município de Livramento de Nossa Senhora. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça